Tribunal: TJSP
Processo: 1008531-50.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO EMBARGANTE – EMBARGOS DE TERCEIROS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – FRAUDE À EXECUÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PROVAS ROBUSTAS DE FRAUDE – RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE EMBARGANTE E RÉU – RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SUPOSTO CONTRATO POSTERIOR AO ARRESTO – CONFISSÃO POR PARTE DE TERCEIRO QUANTO À TITULARIDADE DO BEM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO EMBARGANTE – EMBARGOS DE TERCEIROS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – FRAUDE À EXECUÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PROVAS ROBUSTAS DE FRAUDE – RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE EMBARGANTE E RÉU – RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SUPOSTO CONTRATO POSTERIOR AO ARRESTO – CONFISSÃO POR PARTE DE TERCEIRO QUANTO À TITULARIDADE DO BEM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – O direito à ampla defesa, assegurado constitucionalmente, não é absoluto. Cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, p. u.). Prova documental robusta que torna prescindível a produção de prova oral, incapaz de infirmar a evidente fraude à execução perpetrada pelo embargante, genro do réu no processo que deu origem ao arresto. Preliminar rejeitada. 2 – No mérito, não há dúvida quanto à fraude à execução, pois o embargante, genro confesso do réu Frederico (ainda que oscilando em suas petições), jamais teve a intenção de adquirir o veículo arrestado, tanto que o manteve na empresa do réu, local onde foi encontrado pelo meirinho na apreensão.
3 – O reconhecimento de firma quase um mês depois do arresto evidencia a tentativa inequívoca de alterar a verdade dos fatos, corroborada pela afirmação expressa e registrada pelo Oficial de Justiça a respeito da verdadeira titularidade do veículo.
4 – Por fim, menciona-se que tais argumentações já foram apreciadas por esta C. Câmara em agravo de instrumento interposto no bojo do processo em que foi deferida a constrição.
5 – Diante da manifesta tentativa de alterar a verdade dos fatos, forçando uma argumentação irreal e errática, principalmente no que concerne à relação familiar com Frederico, além do objetivo ilegal almejado com o presente processo e o intuito manifestamente protelatório do recurso, cabível a punição por litigância de má-fé.
RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.